Tribunal: TJSP
Processo: 0001021-76.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Réu condenado com espeque nos artigos 158, § 3o, por duas vezes, e 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal – Absolvição- Impossibilidade-Materialidade e autoria demonstradas – Palavras das vítimas – Relevância -Condenação mantida- Dosimetria e regime fechado bem impostos- Reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Réu condenado com espeque nos artigos 158, § 3o, por duas vezes, e 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal – Absolvição- Impossibilidade-Materialidade e autoria demonstradas – Palavras das vítimas – Relevância -Condenação mantida- Dosimetria e regime fechado bem impostos- Reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão – Impossibilidade – Condutas independentes – Desígnios autônomos- Regime fechado bem fixado- Gravidade concreta do delito- Sentença mantida- Apelo defensivo não provido.